Tribunal: STJ
Processo: 0253470-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018212 - SP (2025/0253470-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA BENTO DE ALVARENGA (PRESO)
ADVOGADOS
: PRYNCE SCARLAT MARRONY CARVALHO BARBOSA -
SP405561
GLAUBER BETTIN MORGADO - SP395428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de
Processo Penal, em razão de a agravante ser mãe de criança menor de 12 anos.
2. A agravante foi condenada definitivamente pela prática de tráfico de drogas e associação para
o tráfico, com regressão ao regime fechado, após ter cometido novo delito enquanto estava em
prisão domiciliar.
3. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de aplicação do art. 318, inciso V, do
CPP em casos de condenação definitiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder prisão domiciliar com
fundamento no art. 318, inciso V, do CPP, em caso de condenação definitiva, considerando a
condição de mãe de criança menor de 12 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que o art. 318, inciso V, do CPP é aplicável
apenas em casos de prisão cautelar, não sendo cabível em situações de condenação definitiva.
6. A condenação definitiva da agravante pela prática de tráfico de drogas e associação para o
tráfico, com regressão ao regime fechado, afasta a possibilidade de concessão de prisão
domiciliar.
7. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado no HC coletivo 146.641
/SP, que limita a aplicação da prisão domiciliar humanitária às hipóteses de prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51269424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: ea61040c-0b49-4a63-9d2f-f74bf3056391

1. O art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal aplica-se exclusivamente às hipóteses de
prisão cautelar, sendo inaplicável em casos de condenação definitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 680.477/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.09.2021; STJ, AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24.08.2021; STF, HC coletivo 146.641/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/10/2025
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51269424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: ea61040c-0b49-4a63-9d2f-f74bf3056391

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018212 - SP (2025/0253470-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA BENTO DE ALVARENGA (PRESO)
ADVOGADOS
: PRYNCE SCARLAT MARRONY CARVALHO BARBOSA -
SP405561
GLAUBER BETTIN MORGADO - SP395428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de
Processo Penal, em razão de a agravante ser mãe de criança menor de 12 anos.
2. A agravante foi condenada definitivamente pela prática de tráfico de drogas e associação para
o tráfico, com regressão ao regime fechado, após ter cometido novo delito enquanto estava em
prisão domiciliar.
3. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de aplicação do art. 318, inciso V, do
CPP em casos de condenação definitiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder prisão domiciliar com
fundamento no art. 318, inciso V, do CPP, em caso de condenação definitiva, considerando a
condição de mãe de criança menor de 12 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que o art. 318, inciso V, do CPP é aplicável
apenas em casos de prisão cautelar, não sendo cabível em situações de condenação definitiva.
Documento eletrônico VDA50356616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:44
Código de Controle do Documento: 9f0fd793-5d84-4715-8231-c8456f6d482b

6. A condenação definitiva da agravante pela prática de tráfico de drogas e associação para o
tráfico, com regressão ao regime fechado, afasta a possibilidade de concessão de prisão
domiciliar.
7. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado no HC coletivo 146.641
/SP, que limita a aplicação da prisão domiciliar humanitária às hipóteses de prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal aplica-se exclusivamente às hipóteses de
prisão cautelar, sendo inaplicável em casos de condenação definitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 680.477/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.09.2021; STJ, AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24.08.2021; STF, HC coletivo 146.641/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
interposto por
habeas corpus
ISABEL CRISTINA
, de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 199-
BENTO DE ALVARENGA
habeas corpus
201).
A agravante insiste na tese de que faz jus a prisão domiciliar, por ter uma filha
menor de 12 anos de idade que depende inteiramente dos seus cuidados.
Destaca que a prisão domiciliar humanitária se aplica às presas em cumprimento de
pena definitiva, por ser cabível a extensão de tal entendimento ao art. 117 da Lei de Execução
Penal para abarcar situações análogas à do art. 318 do CPP.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de lhe seja concedida prisão domiciliar.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA50356616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:44
Código de Controle do Documento: 9f0fd793-5d84-4715-8231-c8456f6d482b

Como cediço, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no H C 180.365, Primeira
10/6/2020
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma,
27/3/2020
Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não
30/10/2018
cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
, de ofício.
habeas corpus
Extrai-se o seguinte do acórdão impugnado:

"A pretensão não merece ser acolhida.
Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, em 24 de agosto de 2021,
em cumprimento ao habeas corpus n. 688.793, foi concedido o benefício da prisão
domiciliar.
Em 19 de julho de 2023, diante de nova prisão em flagrante ocorrida em
,
22/06/2023
foi determinada a expedição de mandado de prisão no regime semiaberto.
Aos 18 de dezembro de 2023, em cumprimento à determinação contida no habeas
corpus n.
872.630/SP, foi restabelecida a prisão domiciliar. Outrossim, diante da condenação
sobrevinda nos autos no 1501188-40.2023.8.26.0618, foi julgada caracterizada falta
grave, regredindo a paciente ao regime fechado.
O Juízo de piso ressaltou que o delito ensejador da condenação superveniente foi
perpetrado no gozo da prisão domiciliar.
Pois bem.
Constata-se que que paciente resgatava pena em regime aberto quando foi presa em
flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas que
redundou na ação penal no 1501188-40.2023.8.26.0618.
Em razão dela ser mãe de uma criança menor de 12 anos, foi-lhe deferida a prisão
domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP. Ocorre que a benesse acabou
sendo revogada pelo Juízo de piso nos autos da PEC no 0000466-88.2020.8.26.0520.
Ora, a decisão de regressão está correta (fls. 692/693 dos autos de origem), pois a
paciente acabou sendo definitivamente condenada nos autos no 0005381-
78.2023.8.26.0520, pela prática de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, a
resgatar pena em regime fechado, o que afasta por completo a incidência do artigo
318, inciso V, do CPP, aplicável tão somente aos casos de prisão cautelar.
À vista disso, em que pese o esforço desenvolvido pela combativa Defesa, o que se
verifica é que a r.
decisão agravada não merece reparo, não havendo que se cogitar na ocorrência de
constrangimento ilegal, sanável pela via estreita do writ.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem" (e-STJ, fls. 113-119)
Da análise do excerto, observa-se que a decisão proferida pela Corte de origem está
em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segunda a qual não cabe a
Documento eletrônico VDA50356616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:44
Código de Controle do Documento: 9f0fd793-5d84-4715-8231-c8456f6d482b

concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal e do
entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quanto se tratar de
condenação definitiva, como é o caso dos presentes autos (AgRg no HC 680.477/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
,
14/09/2021
DJe
; AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
20/09/2021
julgado em
, DJe
).
24/08/2021
02/09/2021
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50356616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:44
Código de Controle do Documento: 9f0fd793-5d84-4715-8231-c8456f6d482b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.018.212 / SP
Número Registro: 2025/0253470-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011884020238260618 21675557120248260000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLAUBER BETTIN MORGADO
ADVOGADO
: GLAUBER BETTIN MORGADO - SP395428
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ISABEL CRISTINA BENTO DE ALVARENGA (PRESO)
CORRÉU
: ROMANI LEITE MOREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ISABEL CRISTINA BENTO DE ALVARENGA (PRESO)
ADVOGADOS : PRYNCE SCARLAT MARRONY CARVALHO BARBOSA - SP405561
GLAUBER BETTIN MORGADO - SP395428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51240498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: e776f161-b8e3-416d-b423-37cb308319ac

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: e776f161-b8e3-416d-b423-37cb308319ac